Tribunal: TJMT
Processo: 1009867-22.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1009867-22.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: CRISTIANE DE SOUZA FERRAZ
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de liminar apresentado por Cristiane de Souza Ferraz contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança no. 1018265-29.2020.8.11.0041, impetrado pela ora Agravante contra ato supostamente ilegal atribuído ao Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas e Outro, indeferiu o pedido de liminar que visava a determinação para que as autoridades coatoras estendam o regime de teletrabalho, para que não precise renovar o seu pedido de licença prêmio.
A Agravante informa que, diante da situação de pandemia requereu o gozo de parte de sua licença prêmio, a qual fora concedida no período de 31-3-2020 a 29-4-2020.
Argumenta que, é servidora pública do Estado de Mato Grosso, no cargo de Analista Administrativo, o que possibilita que suas funções sejam desempenhadas por meio do teletrabalho.
Salienta que, a atuação do Superintendente de Gestão de Pessoas da SEFAZ/MT e do Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas da SEPLAG/MT fere o direito líquido e certo, ao passo que apesar de estar sob a condição de risco, a omissão estatal revela eminente descaso à saúde com os servidores que possuem filhos menores que dependem destes, cujo direito a saúde e a proteção da família constitucionalmente assegurados, estão sendo gravemente violados.
Diz que, o perigo de dano está demonstrado na possibilidade de propagação do vírus diante da ausência de medidas preventivas que possa garantir a servidora pública que possui filho menor (quatro anos de idade) que depende de seus cuidados para proteção contra o COVID-19.
Requer a concessão da liminar para suspender os efeitos do pedido administrativo de concessão de nova licença-prêmio, estendendo o regime de teletrabalho na modalidade home office à Impetrante, por possuir filho com quatro anos de idade.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Inicialmente, importante registrar que a decisão recorrida foi proferida por ocasião da análise de pedido de liminar requerido nos autos da Ação de Mandado de Segurança, que, em razão da sua natureza, exige prova pré-constituída apta a demonstrar a suposta violação ao direito líquido e certo do Impetrante.
Ao indeferir a liminar requerida, o Magistrado de Primeiro Grau consignou que:
[...]. Nesse passo, consubstancia-se que a normativa prevê duas situações: (i) a possibilidade de teletrabalho para os casos em que não haja prejuízo ao exercício da função, conferindo à autoridade máxima do órgão ou entidade, a decisão quanto à efetiva necessidade da presença física do servidor nas respectivas unidades administrativas; (ii) as hipóteses de submissão obrigatória ao regime de teletrabalho (artigo 6o).
Assim, da leitura do Decreto e dos argumentos fáticos probatórios contidos na exordial, constata-se que a impetrante não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas de afastamento compulsório (grupo de risco).
No caso, é possível constatar que a impetrante está inclusa na previsão conferida pelo Decreto que possibilitou às chefias imediatas disciplinarem o teletrabalho de acordo com a conveniência e a oportunidade administrativa.
Nesse passo, não se mostra prudente e razoável a ingerência do Poder Judiciário na determinação do direcionamento da mão de obra dos servidores integrantes do Poder Executivo Estadual.
Desse modo, a extensão do teletrabalho à impetrante consiste em ato discricionário da Administração Pública, nos limites de sua oportunidade e conveniência, podendo ser motivado pelo ajustamento de quadro de pessoal às necessidades do serviço.
Não se desconhece que os atos administrativos estão sujeitos ao controle do Poder Judiciário, contudo, deve-se atentar ao limite desse controle, o qual deve estar circunscrito à regularidade do procedimento e à legalidade do ato, devendo a atuação dos Poderes ser harmônica, sendo temerário ao Judiciário imiscuir-se no âmbito de atuação do Poder Executivo, visto que não há qualquer demonstração de ilegalidade no caso presente.
Deste modo, não se aferindo ilegalidade no ato atacado, não cabe ao Poder Judiciário analisar a conveniência e oportunidade da medida pleiteada. [...].
Analisando o caderno processual, verifico que o Governador do Estado de Mato Grosso, em razão da Pandemia do Conoravírus, editou o Decreto n. 416 de 20 de março de 2020, que dispõe sobre medidas excepcionais, de caráter temporário, para a prevenção dos riscos de disseminação do Coronavírus (COVID-19), no âmbito interno da Administração Pública do Estado de Mato Grosso.
Da leitura do mencionado Decreto Estadual, conclui-se que a Agravante/Impetrante não se enquadra no grupo de risco, além de que ficou estabelecido que, durante a sua vigência, o dirigente máximo do órgão ou da entidade poderia conceder, de ofício, a licença-prêmio em aberto, bem assim permitir o teletrabalho aos servidores, in verbis:
Art. 5o Fica autorizada a realização de atividades em regime de teletrabalho, desde que não haja prejuízos às atividades do órgão, resguardando o quantitativo mínimo de servidores para garantir a preservação do funcionamento dos serviços considerados essenciais e prioritários.
§ 1o A realização de teletrabalho deverá ser compatível com os meios de controle e aferição da produtividade, conforme definido em ato regulamentar específico.
§ 2° (revogado) (Revogado pelo Dec. 422/2020)
Redação original.
§ 2o Durante a jornada de trabalho, deve ser garantida a presença física de, ao menos, 01 (um) representante por unidade administrativa (coordenadoria, superintendência, unidade e secretaria-adjunta), o qual poderá ser o próprio chefe imediato.
§ 3o Cabe à autoridade máxima do órgão ou entidade decidir quanto à efetiva necessidade da presença física do servidor nas respectivas unidades administrativas, desde que garantida a preservação do funcionamento dos serviços considerados essenciais e prioritários. (Nova redação dada pelo Dec. 422/2020)
Redação original.
§ 3o Cabe à chefia imediata da unidade administrativa, juntamente com o respectivo secretário adjunto, decidir quanto à efetiva necessidade da presença física do servidor na Secretaria.
§ 4o Ao servidor que não possuir condições materiais de realizar atividades em teletrabalho, cabe à autoridade máxima do órgão ou entidade, por meio de portaria, avaliar a conveniência e a oportunidade da concessão, de ofício, de licença-prêmio por assiduidade e de férias. (Nova redação dada pelo Dec. 422/2020)
Redação original.
§ 4o Ao servidor que não possuir condições materiais de realizar atividades em teletrabalho será concedida, de ofício, férias e/ou de licença-prêmio por assiduidade.
Art. 6o Deverão, obrigatoriamente, submeter-se ao regime de teletrabalho os servidores (grupo de risco):
I - os servidores e empregados públicos com mais de 60 (sessenta),
salvo ato administrativo que reoriente a execução das atividades de setores que exijam deslocamento;
II - diabéticos;
III - hipertensos;
IV - com insuficiência renal crônica;
V - com doença respiratória crônica;
VI - com doença cardiovascular;
VII - com câncer;
VIII - com doença autoimune ou outras afecções que deprimam o sistema imunológico;
IX- gestantes e lactantes.
Art. 7o Os servidores assintomáticos que, a partir de 02 de março de 2020, tenham retornado de viagem de localidades com casos comprovados de Coronavírus, bem como aqueles que tenham tido contato direto com casos confirmados, deverão ser submetidos ao teletrabalho.
Art. 8o Nas hipóteses previstas nos arts. 5o (grupo de risco) e 6o (retorno e contato com infectados), caso as atividades desempenhadas pelo servidor sejam incompatíveis com o teletrabalho, deve ser providenciada, a critério exclusivo da Administração:
I - a lotação do servidor em unidade que admita o teletrabalho;
II - a concessão, de ofício, de férias;
III - a concessão, de ofício, de licença-prêmio por assiduidade.
Art. 9o Cabe às autoridades máximas dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, por meio de portaria, avaliar a conveniência e a oportunidade da concessão, de ofício, de licença-prêmio por assiduidade e de férias aos servidores sob sua subordinação. (Nova redação dada pelo Dec. 422/2020)
Redação original.
Art. 9o Os servidores públicos que tiverem adquirido direito a licença prêmio por assiduidade e/ou férias com período de gozo vencido, ficam obrigados a gozar 30 (trinta) dias, ou o tempo remanescente, a partir do dia 30 de março de 2020.
Parágrafo único Caberá à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão efetivar os atos administrativos necessários à regularização do disposto no caput deste artigo.
Art. 10 Nas hipóteses em que não for possível a prestação de serviços em regime de teletrabalho, fica autorizada a realização de revezamento, em dias alternados, desde que não haja prejuízo às atividades do órgão, resguardando o quantitativo mínimo de servidores para garantir a preservação do funcionamento dos serviços considerados essenciais e prioritários.
§1o Caberá ao órgão de lotação do servidor, por meio de ato normativo, a edição da escala de revezamento.
§ 2o O regime de revezamento deverá ser conciliado com atividades sujeitas ao teletrabalho, ainda que tais atividades sejam oriundas de unidade administrativa diversa daquela em que o servidor está lotado.
§ 3o O disposto no parágrafo anterior será regulamentado em ato normativo próprio.
Vê-se, portanto, que a concessão do teletrabalho, pelas autoridades máximas dos órgãos e das entidades, aos servidores públicos, depende da avaliação da conveniência e da oportunidade.
No caso em questão, verifico que a Impetrante é servidora pública estadual, ocupante do cargo de Analista Administrativo e que possui filho com quatro anos de idade.
No entanto, esse fato não assegura o direito de exercer suas funções por meio do teletrabalho, porquanto a concessão está atrelada ao juízo de conveniência e de oportunidade da autoridade máxima do órgão ou entidade, mormente, porque, não há provas pré-constituídas de que as suas funções possam ser exercidas por meio do teletrabalho.
Por tais considerações, a não concessão do pleito liminar é medida impositiva.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Em seguida, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá (MT), 12 de maio de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora